Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-38.2023.8.11.0100
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001135-38.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA - CPF: 967.722.473-53 (APELANTE), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), ALYSON FELIPE CORREA - CPF: 025.340.221-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO TACILIO LOPES LUSTOSA - CPF: 035.854.241-39 (ASSISTENTE), DUYLLIO JOSE DE FREITAS ALENCAR MAXIMO SILVA - CPF: 041.910.311-20 (ASSISTENTE), FERNANDO FERREIRA DA CRUS - CPF: 914.438.301-00 (ASSISTENTE), MARIA DENISE COUTO DIAS - CPF: 972.653.221-34 (ASSISTENTE), SUSAMAR GOMES - CPF: 023.601.371-82 (ASSISTENTE), LUCIENE PEREIRA COSTA - CPF: 717.074.871-11 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CANTOS (ASSISTENTE), PEDRO LUCAS LOPES SERAFIM (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER
, POSSE E DISPARO DE ARMA DE FOGO
.
CONDENAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO
.
VULNERABILIDADE DA VÍTIMA
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME
DE
POSSE
E
DISPARO
DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE
. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO APELANTE QUE CONFEREM
EMBASAMENTO
AO ÉDITO CONDENATÓRIO. 3. PRETENSO
RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA QUANTO AO DELITO
DE
POSSE
DISPARO
DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS D
E
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA.
4.
EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
5
. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO APELANTE REDUZIDA.
6
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Evidenciada a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, na forma descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, não
se pode

cogitar
em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal.

2.
É defeso
falar em absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelas declarações das testemunhas que, sem qualquer interesse numa injusta incriminação, apontam-no como o autor do crime
de
posse

e
disparo
de arma de fogo de forma segura e uníssona.

3. É
descabido
ex
cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porqu
e
o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem.

4.
No julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 o Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

5
.

Considerando a gravidade das ações praticadas pelo apelante,
mas
sua diminuta capacidade econômic
o-
financeira
é
imperativa a redução do montante indenizatório, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

6
. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Francisco das Chagas Alves da Silva

contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal
n.
1001135-38.2023.8.11.0100
,

pelo Juízo
da
V
ara
Única
da Comarca de
Brasnorte
/
MT
, conden
ando-o

à
s
pena
s
de
3
(
três
)
ano
s

de
reclusão
,
e 1 (um) ano de detenção,
no regime
aberto
,

e
de 20 (vinte) dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática

do
s
crime
s
de lesão corporal
contra a mulher
, posse e disparo de arma de fogo
,
previsto
s
no

art. 129, §
13
º
,
do Código Penal
;

arts
. 12 e 15 da Lei n. 10.826/03
;

bem como ao
paga
mento

d
o
valor de R$ 5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por dano
s causados à vítima
.
No mesmo édito, o apelante foi absolvido do delito de dano, previsto no art. 163 do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
apelante
, nas razões recursais
encontradiça
s

no ID
202417173
,
deduz os seguintes pedidos:

“
a) Requer a
DESCLASSIFAÇÃO
da conduta do artigo 129, § 13, para a figura do § 9º do mesmo dispositivo; b)
ABSOLVER
o Apelante pelo crime de disparo de arma de fogo, em razão da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do In Dubio Pro Reo, em especial diante do óbice do art. 155, do CPP; c) No entanto, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer a configuração da
LEGITIMA DEFESA
, com fulcro no art. 386, inc. VI, do CPP. d
) Afastar a condenação a reparação de danos à
vítima ou, subsidiariamente, reduzir seu valor
”.

Destaques no original

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
205043164
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer visto no ID
207878187
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante

no ID
200431197
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01
– Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10/09/2023, por volta das 15hrs, em residência particular, localizada na Zona Rural, nas imediações do Posto de Saúde, Distrito de Mundo Novo, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
, de forma consciente e voluntária,
ofendeu a integridade corporal
da vítima Luciene Pereira Costa, sua convivente, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 128794393, págs. 01/04 e imagens colacionadas no ID. 128794394, págs. 01/02.

FATO 02
– Infere-se dos autos que, nas mesmas circunstâncias mencionadas anteriormente, o denunciado
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
, com consciência e vontade e por intermédio de atos e ações violentas,
danificou, destruiu e inutilizou
o aparelho celular da vítima Luciene Pereira Costa, sua convivente, conforme Boletim de Ocorrência de ID. 128793381, págs. 01/02 e declarações da ofendida.

FATO 03
– É dos autos que, na mesma data do fato mencionado anteriormente, por volta das 17h30min, nas imediações da ponte do Rio
Cravari
, Distrito de Mundo Novo, desta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o acusado
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
, agindo de forma consciente e voluntária, efetuou disparo com uma espingarda de pressa adaptada, calibre .22, em local habitado.

FATO 04
– Evidencia-se que, na mesma data mencionada anteriormente, em horário nas especificado nos autos, em residência particular situada na Zona Rural, nas imediações do Posto de Saúde, Distrito de Mundo Novo, desta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA
, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, espingarda de pressão adaptada, calibre .22, municiada com 01 (uma) munição e 51 (cinquenta e uma) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

02. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado conviveram por aproximadamente 08 (oito) anos, sendo que não possuem filhos deste relacionamento.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, após receber um telefonema do denunciado, a ofendida se dirigiu à residência onde o casal morava. Chegando lá, eles iniciaram uma discussão, pois em virtude de o acusado estar embriagado e agressivo, a vítima acreditava ser melhor que o casal desse um tempo na relação. Ocorre que, ao proferir essas palavras, o acusado insinuou que ela estava se relacionando com outra pessoa e imediatamente desferiu um soco no estomago dela, fazendo com que ela desmaiasse.

Após acordar, o denunciado ajudou a vítima colando gelo na cabeça dela, entretanto, por estar se sentindo mal e cansada, ela voltou a dormir. Acontece que a ofendida foi acordada pelo acusado, que após visualizar uma mensagem de outro homem no aparelho celular dela, avançou em desfavor dela desferindo tapas em seu rosto, bem como diante desses atos, danificou, destruiu e inutilizou totalmente o aparelho telefônico dela, sendo um Samsung A23, avaliado em torno de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), jogando-o no chão.

Logo após, a ofendida saiu da residência e solicitou ajuda à testemunha
Susamar
Gomes, relatando o que havia ocorrido e que precisava retornar ao local para pegar seus documentos. Decorre que, ao retornarem, o denunciado apossou-se de um cabo de vassoura e agrediu a vítima desferindo-o nas costas dela, ocasionando as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 128794393, págs. 01/04 e imagens colacionadas no ID. 128794394, págs. 01/02.

Nesse espeque, ao perceber que a guarnição policial havia sido acionada pela testemunha, o denunciado pegou uma espingarda e saiu de moto, impossibilitando a sua prisão no local que ocorreram os fatos quando da chegada dos agentes da lei.

Sucede-se que, enquanto se deslocavam com a vítima para a delegacia de polícia, os policiais militares se depararam com as testemunhas Wellington Cantos e Pedro Lucas Lopes Serafim que relataram que estavam na ponte do Rio
Cravari
quando o denunciado chegou e iniciou uma confusão com uma pessoa desconhecida. Na ocasião, ele acabou sendo agredido, oportunidade em que em posse de uma espingarda calibre 22, começou a atirar contra todos aqueles que estavam no local, ocasionando um grande tumulto.

Ato contínuo, disseram que, após cortar o pneu de algumas motocicletas, o denunciado fugiu do local, sentido ao distrito de Mundo Novo.

Diante disso, a guarnição policial se deslocou novamente até a residência dele, contudo, embora não tivessem encontrado o denunciado no lugar, localizaram 01 (uma) espingarda de pressão adaptada de calibre .22, municiada com 01 (uma) munição e 51 (cinquenta e uma) munições intactas do mesmo calibre. Imediatamente, visando localizar o acusado, os agentes da lei foram informados de que ele havia sido socorrido pela ambulância municipal e estaria no hospital desta cidade.

Assim, os policiais diligenciaram até o hospital onde, após receber o devido atendimento médico pelos profissionais de saúde, prenderam o denunciado em flagrante delito e o conduziu para a delegacia de polícia para as providências cabíveis.

O auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID., 128794391, pág. 01) constatou que o objeto possui plena eficácia para realização de disparos. Entretanto, o laudo de exame de eficiência das munições e da arma de fogo ainda não se encontra concluído.
[...]
.

C
om relação
ao delito de lesão corporal
,
verifica-se que tanto a
materialidade
quanto a a
utoria delitiva são incontestes,
até porque

neste recurso
foi postulado

apenas a
desclassif
ic
ação da conduta do art
.
129, §13,
do Código Penal
para a figura do §
9º do
referido
dispositivo
legal.

Sem razão, no entanto, o apelante, porque nestes autos ficou configurado a primeira figura, incluída pela Lei n.
14.188/2021,
nos seguintes termos
:

“
§13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)
.”

Além do mais, o art. 121, § 2º-A, do Código Penal considera que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolver: “
I - violência doméstica e familiar; II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher
”. E para contextualizar, o art. 5º da L
ei n. 11.340/2006 dispõe
da seguinte forma
:

Art. 5º. Para os efeitos desta Lei,
configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte,
lesão
,
sofrimento físico
, sexual ou
psicológico
e dano moral ou patrimonial:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Da leitura destes autos,
é forçoso concluir que
as agressões
sofridas pela vítima
, embora perpetradas no ambiente familiar (dentro de casa), não se deram por questões essencialmente domésticas, mas sim por questão de gênero, menosprezo a condição de mulher
, pois o apelante e a
ofendida
conviveram por aproximadamente 8 (oito) anos e ficou evidente que as agressões foram motivadas por ciúmes, pelo sentimento de posse, eis que se iniciaram a partir do momento em que
Francisco das Chagas

viu
mensagens de uma supost
a traição no celular da vítima,
levando-o

a
desferi
r
um soco no estômago
dela
, que a fez cair e bater a cabeça no chão, desmaiando
;

e,
logo a seguir
, quando
a ofendida
acordou,
ele
,

munido com um cabo de vassoura, a atingiu nas costas, causando-lhe lesão corporal de natureza leve
, demonstrando
, indiscutivelmente,
que
se
valeu da condição de vulnerabilidade do sexo feminino para consumar o delito.

Aliás, acerca
do tema,
veja-se o
entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 PARA O § 9 DO ART. 129 DO CP – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE ENVOLVE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESENCADEADA POR SENTIMENTO DE POSSE EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – RECURSO DESPROVIDO.
Situação em que é evidente a prática da violência por motivação de gênero, não só em razão da relação amorosa e de afeto havida entre partes – fato confirmado por réu e vítima –, mas também porque desencadeada por sentimento de posse em relação à companheira, atraindo a incidência da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

(TJMT, N.U 1000806-18.2023.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
Destacamos

Destarte,
resta
configurado o delito descrito no § 13 do art. 129 do Código Penal, eis que o crime foi cometido contra a mulher, por razões de sexo feminino, tendo o apelante causado lesões na boca da vítima, de natureza leve, não sendo demais registrar a sutil diferença entre violência de gênero e violência doméstica, tendo o legislador imputado maior gravidade à violência de gênero, na medida em que a qualificadora descrita no § 9º do art. 129 do Código Penal incide
sobre quaisquer relações familiares, independentemente
do
gênero da vítima e do agressor.

Sendo assim,
considerando que o
apelante atingi
u
a vítima, não por questão biológica, nem doméstica, mas por ser ela ser do gênero feminino,
deve
ser mantida a tipificação descrita no art. 129, § 13º, do Código Penal, porquanto ele se valeu da vulnerabilidade histórica da mulher,
que
era sua
companheira
, não havendo, po
is, como
se
falar em desclassificação para o delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal
.

No que se refere ao
pleito
visando a
absolvição
do ape
lante

em relação ao
delito de disparo de arma de fogo
,
pela
fragilidade probatória,
“
nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do In Dubio Pro Reo, em especial diante do óbice do art. 155, do CPP
”
;
bem como em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa,
tem-se que

essa pretensão, igualmente, não se sustenta.

Como é sabido
responde pela
pena
do art
. 15 da Lei n.

10.826/2003,

aquele que dispara arma de fogo ou aciona munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como final
idade a prática de outro crime.

Desse modo, o
delito de disparo de arma de fogo é crime de mera conduta, não se exigindo que o agente tenha
agido com finalidade específica, t
rata
ndo
-se de crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.

No caso destes autos, a
materialidade do
crime de disparo de arma de fogo

e
stá demonstrada pelo
boletim de ocorrência n. 2023.256114 (ID
200431157
);

T
ermo de
E
xibição e
A
preensão n. 2023.16.369129 (ID
200431161); fotografia (ID 200431162); auto de exame de eficiência de arma de fogo (ID 200431163);
e L
audo de
E
ficiência e
C
aracterização de
A
rma de
F
ogo n. 552.2.13.9831.2023.14060-A02 (ID 200431692)
;
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva
do crime
de
posse

e
disparo
de arma de fogo
, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal
.

Com efeito, confira-se estes fragmentos da sentença condenatória:

[...]

Como bem apontado pelos policiais militares,
quando eles se deslocaram para as imediações do Rio
Cravari
, populares da região relataram que o denunciado havia descido até o rio em posse de uma arma de fogo, causando uma confusão no local,

momento em que ele sacou a espingarda e começou a disparar a arma
. O policial ainda ressaltou que, em razão do episódio, as crianças, mulheres e demais pessoas que lá estavam começaram a correr para se esconderem no mato, gerando um grande tumulto.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

[...]

Outrossim, o denunciado confessou em juízo que realizou os disparos, embora afirmando que realizou porque Wellington e Pedro Lucas havia lhe agredido com uma bicicleta de criança
. [...].

(ID 200431700)

Destacamos

Verifica-se que, em ambas as fases processuais, o apelante confessou ter efetuado disparos de
arma de fogo no local,
ainda que tenha alegado
que agiu
em legítima defesa,
de modo que não há como acolher a
sua
tese de absolvição por fragilidade probatória e por violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Além disso
,
e
m relação à
tese da excludente de ilicitude da legítima defesa, na prática do delito
de disparo de arma de fogo,
a
versão de que
o apelante
apenas estaria se defendendo das investidas

de Well
igton e Pedro
, não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual.

Nos termos do art. 25 do Código Penal:
E
ntende-se em
legítima defesa
quem
,
usando

moderadamente

d
os meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou
i
minente
, a direito seu ou de outrem
.

Na espécie
,
denota-se que o
apelante confessou ter realizado disparos com a arma de fogo, todavia,
narrou em juízo que “
p
egou sua arma e saiu da residência em direção ao rio para tomar banho com os colegas que lá encontrou. Ocorre que, quando estava retornando, os indivíduos Wellington e Pedro chegaram no local e lhe agrediram com uma bicicleta infantil. Diante disse, ele pegou sua espingarda e efetuou disparos para cima
”
, com o fim de
se
defender
das
agressões sofridas.
(
Trecho
s
extraído
s
do parecer ministerial
visto no
ID
207878187)

O
policial militar
Fernando Ferreira da Crus,
em suas declarações extrajudiciais,
relatou que “
alguém, que não souberam identificar, deu uma paulada em Francisco e após isso ele pegou uma espingarda calibre 22, QUE em continuação as diligências, a GUPM tomou conhecimento que Francisco foi socorrido pela ambulância municipal que trouxe ele para a cidade, onde a Polícia Civil o prendeu no hospital
”.

Sendo assim,
não
pode

se
falar em legítima defesa do apelante, visto que não houve
, por parte do apelante,
uso moderado dos meios necessários

para repelir a agressão
da qual estaria sendo vítima
, mormente porque, ao se deslocar para buscar a arma de fogo,
por certo as
agress
ões
já
tinha
se encerrado, de modo que
ele
poderia ter ido embora ou buscado proteção estatal, todavia, decidiu pegar sua arma e dispará-la em local público,
onde
havia
crianças
e
adultos
que, ao perceberem a situação, correram para se esconder, gerando um grande tumulto.

Vê-se, portanto, que a narrativa d
o
apelante não encontra respaldo nas provas encontradiças nestes autos
.

E
, conquanto assevere que sua intenção
era apenas de se defender
das
investidas
de
Wellington e Pedro
contra a sua integridade física, a atitude
Francisco das Chagas

de
revidar uma possível agressão

com
disparos de arma de fogo
,
se mostra desproporcional.

Sendo assim, sem embargo de

o
apelante
postular
a
sua absolvição, por ter agido em legítima defesa, impõe-se reconhecer que a referida excludente não
foi
comprovada de forma inequívoca
nestes autos,
eis que el
e
não provou que
teria agido apenas com o

animus

defendendi

co
mo afirma em sua peça recursal
.

A
lém do
mais, não há comprovação de que
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão
contra sua
pessoa
por
parte

de
Wellington e Pedro
.

Aliás, em relação ao assunto, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação
.

(TJMT
,
N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12
.
05
.
2021,
Publicado

no DJE 19
.
05
.
2021)
Destacamos

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porque “
durante a instrução processual, nada foi produzido em relação ao tema
”, vê-se que esse pleito não merece guarida.

Isso porque se verifica destes autos que o pedido de condenação à reparação de danos consta expressamente na denúncia, tendo o apelante: sido regularmente citado, apresentando defesa preliminar, comparecido à audiência de instrução e julgamento realizada em 1
9
de outubro de 2023,
e apresentado
memoriais finais.

Como se sabe conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso sob apreciação, também é inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre elas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pelas ações criminosas pelas quais foi condenado.

De mais a mais, mesmo havendo a possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983, nos seguintes termos: “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Não é demais consignar, ainda acerca do tema, que nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Por conseguinte, não há que se cogitar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que, tal como acima foi dito, foi oportunizado à defesa do apelante se manifestar em todas as fases do processo.

Todavia,
no que diz resp
eito à redução do valor da indenização
arbitrada pelo juízo de primeiro grau
,
não resta dúvida que
as ações do apelante têm gravidade e nível de danos consistentes. Contudo, deve ser registrado que
ele

não ostenta uma
excelente capacidade econômico-financeira,

além de que sua escolaridade é reduzida (ensino fundamental)
.

E,
não obstante
,
Francisco das Chegas

seja
operador de máquinas
,
perce
bendo
, na época dos fatos, um salário de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), não há comprovação de que continu
e
com o mesmo salário ou se está desempregado, fatores
,
esses
,
que justificam a mitigação do
quantum
estipulado
judicialmente
(R$ 5.000,00)
a título indenizatório
, sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal sem prejudicar o seu próprio sustento.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima consignados, mas tendo em conta que a indenização não pode ser de monta que não ostente cunho pedagógico, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, deve
ser reduzido para R$ 3
.
0
00
,00
(
três mil
reais) o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante
à

vítima
.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Francisco das Chagas Alves da Silva
,
para reduzir
o valor arbitrado a título de
reparação de
dano
s
para
R$ 3
.
0
00,00 (
três
mil reais)
a ser pago
à

Luciene Pereira Costa
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024